Tribunal: STF
Processo: RE 1349838
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCORPORAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO. NOTAS TÉCNICAS SOBRE PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS: ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. TEMA 6 DO STF. INAPLICABILIDADE. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE MINISTRAÇÃO DO FÁRMACO COMPROVADA. PREQUESTIONAMENTO. 1) DIREITO À SAÚDE. O Direito à Saúde, consolidado na Ordem Constitucional Vigente como Direito Social - Direito Fundamental de Segunda Dimensão -, ganha especial relevo quando se identifica, in concreto, com o núcleo garantidor do mínimo existencial. De forma que, por critério de inafastável razoabilidade, exige dos órgãos estatais responsáveis pela realização das políticas públicas positivas a mitigação da cláusula da reserva do possível, preservando-se, em favor dos administrados, a intangibilidade do direito à vida digna. 2) TEMA 6 DO STF. Constata-se que o medicamento pleiteado na demanda não alcança o patamar necessário para que seja considerado alto custo, a fim de atrair a controvérsia constitucional a ser estabelecida pelo Tema 6, a exemplo de tratamentos milionários. Assim, não há como encapar a hipótese dos autos àquela a ser firmada pelo STF, motivo pelo qual afasto a incidência do Tema 6. 3) TEMA 793 DO STF. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo, nessa esteira, exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a positivação constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na efetivação do direito à saúde. Jurisprudência reafirmada. 4) TEMA 106 DO STJ. Em 04 de maio de 2018 foi publicado o acórdão proferido no julgamento do REsp 1657156-RJ, referente ao Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do qual se firmou tese jurídica cuja aplicação teve seus efeitos modulados, no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento. A partir de tal fato, nos termos do artigo 1.040, III, do Código de Processo Civil, impõe-se o imediato julgamento do mérito da demanda. 5) No ponto, saliento que não concorre a existência de prejuízo à parte recorrente, na medida em que o STJ modulou os efeitos da decisão proferida, no que tange à tese fixada, não sendo passível de aplicação ao caso em tela, tendo em vista a data da propositura da demanda. 6) NECESSIDADE DO FÁRMACO COMPROVADA. Caso concreto em que os documentos constantes dos autos confirmam a condição econômica modesta da parte autora em relação ao valor do pedido e a necessidade de ministração do fármaco postulado para a evitar-se a piora do quadro de doença que a acomete. 7) Anoto, ademais, que o medicamento foi indicado por profissional da medicina habilitado, que possui reconhecida formação técnica e específica para assim agir e atendeu pessoalmente o caso da parte autora. 8) PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de que o órgão julgador se manifeste expressamente a respeito das teses e dispositivos legais apontados pelas partes que não se mostrem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado. Caso dos autos em que a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados, na forma requerida pela parte, resta implicitamente repelida pela fundamentação do julgado, inteligência do artigo 489, III, do Código de Processo Civil. 9) Sentença mantida. POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O VOGAL, DR. JOSE LUIZ JOHN DOS SANTOS. RELATIVAMENTE AOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA FADEP, VENCIDO O RELATOR” (fls. 1-3, e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 23 e os arts. 196 a 200 da Constituição da República, ao argumento de que “a manutenção do acórdão hostilizado, em que se condenou o Estado ao fornecimento da medicação de competência do Ministério da Saúde, sem observância à tese firmada no Tema 793 do STF, acarretará graves prejuízos ao equilíbrio financeiro do recorrente, bem como problemas sociais, jurídicos e políticos decorrentes” (fl. 2, e-doc. 14)



    Assinala ser da competência do Ministério da Saúde “a responsabilidade pela incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos ou procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas é do Ministério da Saúde, mediante assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC” (fl. 14, e-doc. 14).



    Assevera que, “no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios” (fl. 14, e-doc. 14).



    Ressalta que “o STF firmou, no Tema 793, tese de repercussão geral que determina a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente público competente tanto, nos termos em que regulamentado no âmbito do SUS” (fl. 18, e-doc. 14).



    Argumenta que, “embora mantido o entendimento pela solidariedade dos entes públicos no cumprimento das políticas de saúde, o julgado trouxe luz à complexa temática da judicialização da saúde, determinando aos julgadores a observação das competências administrativas legalmente estabelecidas, a fim de bem direcionar o cumprimento das ordens judiciais, devendo, inclusive, promover o ressarcimento daquele que por ventura tenha suportado indevido ônus financeiro” (fl. 21, e-doc. 14).



    Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 21, e-doc. 14).



    3. Em 23.2.2021, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, a Primeira Vice-Presidente da Turma Recursal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 17).



    Em juízo de retratação, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido, nos termos seguintes: 



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SAÚDE. MEDICAMENTO. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS POR REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE INCLUSÃO EX OFFICIO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO, EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1) Tratando-se de medicamento devidamente registrado na ANVISA, não há falar em litisconsórcio passivo necessário, de tal forma que se a parte escolhe litigar somente contra um ou dois dos entes federados, descabe ao magistrado julgador promover a inclusão dos demais, seja por ato oficioso, seja instando a parte a emendar a inicial. 2) A responsabilidade dos entes estatais em matéria de saúde pública traduz litisconsórcio passivo facultativo, ressalvadas apenas as causas cujo objeto seja o fornecimento de medicação sem registro na autarquia especial competente, quando, então, a presença da União no polo passivo torna-se imperiosa. 3) Ademais, não pode ser considerada como obrigatória a inclusão da União em todas as demandas que versarem sobre medicamentos não incorporados ou não incluídos no RENAME, sob o fundamento que cabe à União indicar o motivo da não padronização e/ou eventualmente, iniciar a análise do procedimento de inclusão, pois, os pedidos de incorporação de medicamentos no SUS e/ou sua inclusão no RENAME devem ser suscitados em Ações Civis Públicas Coletivas, propostas pelos legitimados em face da União. 4) Precedentes específicos do TRF4ª Região, Turma Regional Suplementar de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, VENCIDO O VOGAL, DR. JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS” (fls. 1-2, e-doc. 18).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Este Supremo Tribunal assentou a obrigatoriedade de o Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer gratuitamente às pessoas carentes, portadoras de doenças graves, medicamentos e tratamentos destinados a assegurar condições do direito à continuidade da vida digna e à preservação da saúde:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do precedente: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020 – grifos nossos).



    Decidiu-se também que a União deve compor o polo passivo da lide quando a demanda se referir ao fornecimento de medicamento ou tratamento não incluídos nas políticas públicas de saúde, observados os seguintes critérios: 



    “iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (DJe 16.4.2020 – grifos nossos).



    Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou que “o Tema 793 não trata da formação de litisconsórcio passivo necessário e, portanto, a presença da União não é obrigatória nos casos de pretensão de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, o que afasta a competência da Justiça Federal na hipótese em que a parte propõe a demanda inicialmente na Justiça Estadual”, pelo que “não pode ser considerada como obrigatória a inclusão da União em todas as demandas que versarem sobre itens não incorporados ou não incluídos na RENAME, sob o fundamento que cabe à União indicar o motivo da não padronização e/ou eventualmente, iniciar a análise do procedimento de inclusão, pois, os pedidos de incorporação de medicamentos no SUS e/ou sua inclusão na RENAME devem ocorrer no bojo de Ações Civis Públicas Coletivas, propostas pelos legitimados em face da União, e não em ações individuais” (fls. 9-13, e-doc. 18).



    Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.



    6. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, mantenho os efeitos da decisão liminar concedida pelo Tribunal de origem, para não ocorrer a suspensão do fornecimento do medicamento à recorrida, até que a autoridade competente promova novo exame do caso.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do processo pela instância judicial competente.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora